Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-92.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS C. C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade e onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Irregularidade do CET diante da IN INSS 28/2008 e 80/2015 - Revisão cabível - CET adequado ao limite autorizado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS C. C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade e onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Irregularidade do CET diante da IN INSS 28/2008 e 80/2015 - Revisão cabível - CET adequado ao limite autorizado de 3,06% a.m. com recálculo do valor de juros debitados nas faturas mensais - Restituição de valores cobrados a maior que é descabida pela revisão que reduz os encargos mensais e o saldo devedor continuado - Danos morais - Inocorrência - Situação que se limitou à seara da cobrança de CET em percentual pouco acima do permitido - Decaimento recíproco - Adequação dos ônus - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a reciprocidade da sucumbência e condenar ambas as partes a pagar honorários advocatícios ao patrono da "ex adversa", no montante de 10% do valor da causa (R$ 22.046,85), observando-se a gratuidade de justiça concedida ao autor, além de vedação de compensação (NCPC, art. 85, § 14).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005877-
92.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelado MIGUEL
ALEXANDRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005877-92.2019.8.26.0597 -Voto no 21533 – Sertãozinho - RGRB
2
Voto no 21533
Apelação no 1005877-92.2019.8.26.0597
Apelantes e reciprocamente apelados: Miguel Alexandro dos Santos e Banco BMG S/A.
Comarca: Sertãozinho
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS C. C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de
abusividade e onerosidade excessiva no percentual do custo
efetivo total (CET) - Irregularidade do CET diante da IN INSS
28/2008 e 80/2015 - Revisão cabível - CET adequado ao limite
autorizado de 3,06% a.m. com recálculo do valor de juros
debitados nas faturas mensais - Restituição de valores cobrados a
maior que é descabida pela revisão que reduz os encargos mensais
e o saldo devedor continuado - Danos morais - Inocorrência -
Situação que se limitou à seara da cobrança de CET em percentual
pouco acima do permitido - Decaimento recíproco - Adequação
dos ônus - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido
apenas para reconhecer a reciprocidade da sucumbência e
condenar ambas as partes a pagar honorários advocatícios ao
patrono da “ex adversa”, no montante de 10% do valor da causa
(R$ 22.046,85), observando-se a gratuidade de justiça concedida
ao autor, além de vedação de compensação (NCPC, art. 85, § 14).
A r. sentença de fls. 163-166, cujo relatório é adotado, julgou procedente em
parte os pedidos formulados na ação declaratória de limitação de juros abusivos c.c
repetição de indébito e indenização por danos morais, limitando o custo efetivo total do
contrato ao índice de 3,06%, devendo os valores pagos a maior serem descontados do saldo
devedor do requerente. Ante a sucumbência mínima do banco, o requerente foi condenado
ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios da parte adversa,
estes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
autor.
O requerente apelou (fls. 169-180), pugnando, em resumo, pela condenação
do banco réu a pagar indenização por danos morais, diante da cobrança indevida de juros
acima do patamar legal, além de inversão do ônus sucumbencial, uma vez que foi vencedor
em maior parte dos pedidos formulados na inicial.
Em contrarrazões, às fls. 204-208, alegou o apelado inexistir violação
contratual, sendo incabível indenização por danos morais, devendo ser mantida a
distribuição da verba sucumbencial imposta na sentença.
Recorreu também a instituição financeira (fls. 184-192). Aduziu que no
contrato entabulado entre as partes estão claramente explicitadas todas as taxas de juros
aplicadas durante sua vigência, como as demais cláusulas atinentes ao objeto do negócio
jurídico pactuado. Apresentou distinção entre CET e a taxa de juros, explicitando que a
CET é a soma da taxa de juros, tributos, tarifas, IOF, seguros, sendo que a IN 28/2008,
regulamenta a limitação apenas da taxa de juros. Defendeu aplicação do pacta sunt
servanda. Postulou pela improcedência da ação.
As contrarrazões pelo autor vieram às fls. 209-226, nas quais apontou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005877-92.2019.8.26.0597 -Voto no 21533 – Sertãozinho - RGRB
3
abusividade da taxa de juros cobrada que está acima dos 3,06% previsto na IN 28/2008 do
INSS que se referem ao Custo Efetivo Total (CET) e não somente à taxa de juros, de modo
que deve ser mantida a r. sentença, com inversão da sucumbência.
Os recursos foram processados regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende a limitação do índice de Custo
Efetivo Total do contrato via “RMC” ao previsto no art. 16 da I.N 28/2008 do INSS, a data
da celebração, restituição dos valores cobrados a maior e indenização por danos morais, ao
argumento de lucro excessivo da instituição financeira, que cobrou juros em
desconformidade com a Instrução do INSS (28/2008).

É importante ressalvar que o autor não nega a obtenção de empréstimo
consignado, sob a forma de “RMC”. Ao contrário, pretende, com a presente ação, a
limitação dos juros cobrados e outros encargos, nos termos do quanto determinado na
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.
O banco réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, datado de
23/11/2015, devidamente assinado pelo autor, que indica a cobrança de juros de 3,36%
a.m. e 48,67% a.a., e CET de 3,99% a.m. e 60,89% a.a. (fls. 105-107).
Na data de assinatura do contrato, o art. 16, III, da Instrução Normativa
INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 80, de 14 de agosto de
2015, estabelecia que a taxa de juros remuneratórios do contrato não poderia ser superior a
3,06% ao mês:
“Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado,
no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: [...] III - a taxa de juros não
poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que
expresse o custo efetivo”.
Da análise do contrato verifica-se que houve desrespeito à retro Instrução
Normativa do INSS, tendo em vista que o custo efetivo total (CET) é de 3,99% ao mês,
superando o limite de 3,06% ao mês.
Portanto, correta a limitação imposta na r. sentença, como também acertada
a determinação de abatimento, de forma simples, da dívida contratada.
De igual forma, naufraga ao pedido de indenização por danos morais,
consoante bem destacou o Magistrado “a quo”. Essa ilicitude, pela cobrança de juros pouco
acima do teto regulamentar, não é suficiente para causar danos morais, inexistindo provas
dos danos ocasionados na esfera pessoal, motivo pelo qual o pedido de indenização a esse
título não procede.
O autor apenas tem parcial razão quanto a distribuição da verba
sucumbencial.
O decaimento é recíproco (NCPC, art. 86), arcando cada parte com metade
das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária no percentual da sentença (10%) do valor da causa (R$ 22.046,85), observando-se
a gratuidade de justiça concedida ao autor, além de vedação de compensação (NCPC, art.
85, § 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005877-92.2019.8.26.0597 -Voto no 21533 – Sertãozinho - RGRB
4
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor apenas para
reconhecer a reciprocidade da sucumbência e condenar ambas as partes a pagar honorários
advocatícios ao patrono da “ex adversa”, no montante de 10% do valor da causa (R$
22.046,85), observando-se a gratuidade de justiça concedida ao autor, além de vedação de
compensação (NCPC, art. 85, § 14).
MENDES PEREIRA
Relator